Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO/DF. PROCESSO N. 0707077-32.2019.8.07.0018. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADO DE OFÍCIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o ente público sequer impugnou a liquidez do título, portanto, não instaurado na instância de origem qualquer discussão sobre a necessidade ou não de prévia liquidação do título judicial, razão pela qual se entende não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. 1.1. Não havendo controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, afasta-se a necessidade de suspensão do curso do processo de origem com apoio no Tema 1169/STJ.
2. Recurso conhecido e provido.